Tribunal: TJBA
Processo: 8131678-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131678-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITOR BARRETO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença majorando os danos morais para R$10.000,00 e fixando os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, em especial no que se refere à inclusão da obrigação de fazer na condenação.

III. Razões de decidir

3
.
Em suma, fica esclarecido que a base de cálculo d
a verba sucumbencial
inclui tanto a condenação por dano moral quanto a obrigação de fazer, consistente em procedimento cirúrgico, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4.

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que os honorários advocatícios incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa (dano moral) e à obrigação de fazer (procedimento cirúrgico).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131678-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante VITOR BARRETO RIBEIRO e como embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19